Tribunal: TJSP
Processo: 2112669-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Recálculo da multa tributária – Admissibilidade parcial – Base de cálculo (imposto devido) a indicar ter sido corrigido acima da taxa Selic – Recálculo que exige devida apuração pelo magistrado, observado, se necessário, o auxílio técnico-contábil – Correto o termo inicial da incidência dos juros por se tratar de débito declarado e não pago – Dispensa de auto de infração –

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – Recálculo da multa tributária – Admissibilidade parcial – Base de cálculo (imposto devido) a indicar ter sido corrigido acima da taxa Selic – Recálculo que exige devida apuração pelo magistrado, observado, se necessário, o auxílio técnico-contábil – Correto o termo inicial da incidência dos juros por se tratar de débito declarado e não pago – Dispensa de auto de infração – Súmula no 436 do Superior Tribunal de Justiça – Agravo de instrumento parcialmente provido.